Tribunal: TRF3
Processo: 5009847-64.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
653/1327)

5009847-64.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009847-64.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EMANOEL SANTANA DA CRUZ

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão das contribuições vertidas no período de julho de 1994 a abril de 2004.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de observância das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025 na atualização do débito decorrente da revisão do benefício.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão determinou a revisão da renda mensal inicial com base nas remunerações constantes da CTC, aplicando-se, para atualização do débito, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado, passando o saldo devedor a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice ou encargo de mora.

A EC n.o 136/2025 substituiu essa disciplina por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, vedados juros compensatórios. Contudo, tal regulamentação foi circunscrita ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. Por integração analógica, orientada pela mens legis da EC n.o 136/2025, aplicam-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também à fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009847-64.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSA OLIMPIA MAIA - SP192013-A

APELADO: EMANOEL SANTANA DA CRUZ

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autorapara determinar a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão das contribuições vertidas no período laborado na Secretaria de Estado da Educação, de julho de 1994 a abril de 2004.

Sustenta a autarquia a existência de omissão no julgado, ao argumento da necessidade de observância das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão das contribuições vertidas no período laborado na Secretaria de Estado da Educação, de julho de 1994 a abril de 2004.

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

A decisão monocrática determinou a revisão da renda mensal inicial do benefício, mediante a inclusão das remunerações percebidas no período de julho de 1994 a abril de 2004, constantes da CTC.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

Dispositivo

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS para determinar a observância das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025, nos termos da fundamentação acima expendida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão das contribuições vertidas no período de julho de 1994 a abril de 2004.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de observância das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025 na atualização do débito decorrente da revisão do benefício.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão determinou a revisão da renda mensal inicial com base nas remunerações constantes da CTC, aplicando-se, para atualização do débito, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado, passando o saldo devedor a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice ou encargo de mora.

A EC n.o 136/2025 substituiu essa disciplina por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, vedados juros compensatórios. Contudo, tal regulamentação foi circunscrita ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial. Por integração analógica, orientada pela mens legis da EC n.o 136/2025, aplicam-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também à fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão